Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739781-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA AGRAVADO: JOSE ALOIZIO GOMES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19547529) interposto por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ ALOIZIO GOMES DE CASTRO em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 71385974 dos autos de referência): 1. Defiro a prioridade na tramitação do feito (idoso). Anote-se. 2. Cuida-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSE ALOIZIO GOMES DE CASTRO, em desfavor de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. 3. Relata o autor, em síntese, ter sido eleito para ocupar o cargo de Presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial de Minas Gerais, em 25.4.2019, com mandato válido até o dia 31.10.2020. 4. Aduz que a Portaria n. 020/2020, publicada pela Cruz Vermelha Brasileira (Junta de Governo Nacional), em 07.8.2020, dispôs sobre a intervenção do órgão central na filial de Minas Gerais. 5. Sustenta que esse ato normativo está eivado de vícios, pois não houve a divulgação prévia a respeito da intervenção; a Diretoria Nacional não possui competência para incluir o tema em pauta, sendo os seus membros suspeitos para fazê-lo; o quórum mínimo de votação foi inobservado, não tendo sido apresentado parecer do Presidente Nacional da CVB; tampouco foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Assevera que as justificativas apresentadas para a intervenção são descabidas. 7. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da Portaria n. 020/2020 e da intervenção da CVB na CVBMG, com a sua consequente reintegração e dos demais membros da Diretoria em seus respectivos cargos. 8. É o breve relatório. Decido. 9. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 10. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 11. Inicialmente, convém posicionar a atuação do Poder Judiciário frente à questão submetida, especialmente em face do direito associativo. 12. Não se descuida que a requerida é associação civil, com objeto lícito, e regida por estatutos e normas internas. Nestas condições, a fim de resguardar o direito constitucional à liberdade de associação, que compreende também o seu livre funcionamento, é de se notar que o controle judicial somente pode incidir para coibir ilegalidades, abusos manifestos de direito ou falta de conformidade das decisões ou atos lato sensu ao próprio instrumento constitutivo. 13. Nesse sentido, convém transcrever aqui parte do voto condutor do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706843-41.2018.8.07.0001, relatado pelo Eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que, com sua habitual percuciência, acerca do tema, assim deixou registrado: (...) O Estado, por qualquer de seus ramos, não interfere nem na natureza das associações nem no ingresso voluntário de seus membros, vedando apenas aquelas associações que tenham objeto lícito ou desenvolvam atividades paramilitares. O que se exige é tão somente a publicização dos atos constitutivos para a fiscalização democrática de seu objeto associativo. (...) A teoria dos ‘interna corporis acta’ é largamente aplicada no direito para garantir a independência dos poderes, especialmente o Poder Legislativo. (...) No caso das associações, igualmente ocorre o controle judicial, mas em dimensão limitada. Da conjugação da liberdade de criação das associações com a participação voluntária por quem queira, infere-se que o Estado não interfere no funcionamento das mesmas. (...) Todavia, tratando-se de interpretação própria da norma regimental, torna-se angusta a correção judicial que fica limitada aos casos de abuso manifesto, teratologia da interpretação ou afastamento imotivado de regra regimental específica. (AI 0706843-41.2018.8.07.0001 – 7a Turma Cível, Rel. Des. Getulio Vargas de Moraes Oliveira, j. 29/08/2018, v.u.). 14. Essa, de fato, é a melhor e mais abalizada posição acerca da matéria, pois contempla e harmoniza as regras da inafastabilidade do Poder Judiciário e do direito de ação com a liberdade associativa constitucionalmente prevista. 15. Isso anotado, o autor questiona a legalidade da Portaria n. 020/2020, publicada pela Cruz Vermelha Brasileira (Junta de Governo Nacional), que determinou a intervenção do órgão central na filial de Minas Gerais, sob o argumento de que esse ato normativo está eivado de vícios, pois não houve a divulgação prévia a respeito da intervenção; a Diretoria Nacional não possui competência para incluir o tema em pauta, sendo os seus membros suspeitos para fazê-lo; o quórum mínimo de votação foi inobservado, não tendo sido apresentado parecer do Presidente Nacional da CVB; tampouco foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. No que diz respeito à divulgação prévia da matéria objeto das sessões ordinária e extraordinária da Junta de Governo Nacional, assim dispõe o artigo 24, §2o, do Regulamento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira (ID n. 71359402, p. 17): Art. 24 A JGN reunir-se-á: (...) §2o As sessões ordinárias e extraordinárias da JGN, em primeira e segunda convocação, serão anunciadas, com um mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência, por carta e/ou endereçamento eletrônico, com mecanismo eletrônico de confirmação, contendo obrigatoriamente as matérias da agenda, se a reunião será em local físico ou pela rede de computadores, além de dia, hora. 17. Com efeito, nos termos do regulamento, deve-se assegurar o prévio conhecimento a respeito das matérias da agenda, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 18. Na espécie, a matéria a respeito da intervenção foi incluída em pauta apenas no dia das Reuniões da Diretoria Nacional e da Junta de Governo Nacional, mediante proposta do Presidente Nacional, em 07.8.2020 (IDs n.71361076 e 71359426): O Presidente Nacional Júlio Cals de Alencar apresentou também a proposta de inclusão na pauta da reunião da Junta de Governo Nacional de votação sobre o afastamento do presidente da filial Minas Gerais, bem como de intervenção na citada filial estadual, com base em recente flagrante descumprimento do Código de Ética da Cruz Vermelha Brasileira por parte do referido presidente. O Presidente Nacional Júlio Cals de Alencar propôs então a votação da intervenção à Filial Estadual Minas Gerais, bem como do aumento da sua segurança pessoal, já aprovado na reunião da Diretoria Nacional, devido às ameaças e tentativas de coações recentemente enfrentadas, solicitando ao Conselheiro Luis Antonio de Mello Awazu que auxilie na condução da possível intervenção, atuando junto aos Conselheiros Estaduais – tendo o citado Conselheiro se colocado à inteira disposição do Órgão Central. 19. Conquanto inobservado o referido prazo, a concordância dos Conselheiros e Diretores ali presentes e a chancela do Presidente Nacional, em princípio, afiguram-se hábeis a suplantar tal irregularidade, a tornar precipitada a suspensão da portaria ulteriormente editada apenas com base nesse motivo, notadamente neste incipiente estágio da cognição processual. 20. Com relação ao quórum mínimo para deliberação da intervenção, o artigo 24, §3o, do Regulamento Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, assim preceitua (ID n. 71359402, p. 17): § 3o As sessões da JGN, ordinárias ou extraordinárias, serão presididas pelo Presidente Nacional da Cruz Vermelha Brasileira ou, na sua ausência, por qualquer membro da Junta de Governo Nacional, com direito a voto, mediante escolha dos presentes, escolhido na ocasião, e deliberará, por maioria de votos, em primeira convocação, se presente a maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número. 21. Vale dizer, o quórum de instalação das sessões é de maioria absoluta, em primeira convocação, e de qualquer número, em segunda convocação, sendo, em ambos os casos, a deliberação por maioria simples dos presentes. 22. Diferentemente do que alega o autor, portanto, o quórum de deliberação não é de maioria absoluta, mas sim de maioria simples, estando aquele adstrito à instalação das sessões, em primeira convocação apenas. 23. Neste particular, embora a ata da Reunião Extraordinária da Junta de Governo Nacional, realizada em 07.8.2020, não disponha a respeito do tipo de convocação, é razoável concluir ter sido esta em segunda chamada, mormente em razão da oportuna conferência do quórum pelo Secretário Geral, Sr. Ricardo de Castro Braz, a afastar a irregularidade aventada, ao menos neste juízo de delibação. 24. A suspeição dos membros da Diretoria Nacional e da Junta de Governo Nacional, por sua vez, demanda a incursão na fase instrutória, não se extraindo das provas coligidas aos autos, por ora, a verossimilhança da acusação formulada pelo autor. 25. Decerto, o prévio parecer do Presidente Nacional revela-se necessário à deliberação acerca da intervenção, nos termos do artigo 33, VIII, “c”, do Decreto n. 8.885, de 24 de outubro de 2016 – Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira: Art. 33. Compete à Junta de Governo Nacional: VIII - deliberar, com base em parecer do Presidente Nacional da CVB, da Comissão de Mediação e da Comissão de Ética: (...) c) sobre a criação, a decretação de intervenção e o descredenciamento de Filiais, após o processo em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme Regulamento CVB, podendo haver decisões liminares em casos avaliados pela Diretoria Nacional como de extrema gravidade para a imagem ou patrimônio da Cruz Vermelha Brasileira; 26. Ainda que o referido parecer não tenha sido elaborado, verifico que a proposta de intervenção restou formulada pelo próprio Presidente Nacional, durante a Reunião Ordinária da Diretoria Nacional, tendo ali declinado as suas razões para tanto (ID n. 71361076), o que tornaria despicienda, em princípio, a formalização do seu entendimento em documento apartado, pois o regulamento não apresenta previsão específica nesse sentido. 27. Registre-se, por oportuno, que eventual incompetência da Diretoria Nacional para pautar a inclusão da matéria acerca da intervenção em sua Reunião Ordinária restou, em princípio, sanada, ante a reapreciação do tema em reunião da Junta de Governo Nacional. 28. Por outro lado, verifico que a intervenção determinada pela Junta de Governo Nacional não oportunizou ao autor ou à filial de Minas Gerais o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua o artigo 33, III, “c”, do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, acima transcrito, sobretudo porque incluído em pauta e votado em apenas um dia. 29. Trata-se de requisito indispensável, na expressa forma do art. 33, VIII, "c" do estatuto da ré, à excepcional medida de intervenção estatutária determinada pela Junta de Governo Nacional, sendo a sua inobservância capaz de inquinar de nulidade o processo decisório. 30. Presente, portanto, a probabilidade do direito invocado. 31. O perigo de dano, ao seu turno, dessai da interrupção do mandato do autor, bem como das eleições subsequentes, a tornar impositiva a suspensão do ato normativo editado pela ré, até que seja assegurado ao autor e à filial de Minas Gerais o exercício do contraditório e da ampla defesa. 32. Por fim, é de se registrar que a análise da legalidade das razões que fundamentaram o decreto de intervenção demanda dilação probatória, não sendo o relato autoral suficiente, por si só, para afastá-la. 33. Do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos efeitos da Portaria n. 020/2020 e da intervenção da CVB na CVBMG, com a consequente reintegração do autor e dos demais membros da Diretoria em seus respectivos cargos, até que seja a estes e à filial de Minas Gerais oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, na forma do artigo 33, VIII, “c”, do Decreto n. 8.885, de 24 de outubro de 2016. 34. Intimem-se as partes, com urgência. 35. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 36. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 37. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 38. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 39. Cumpra-se. (grifos no original) Inconformada, alega a recorrente a existência dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência nesta sede, destacando, em síntese, que a r. decisão agravada suspendeu os efeitos da Portaria no 020/2020 e da consequente intervenção promovida na Cruz Vermelha Brasileira Filial Minas Gerais (CVBMG) sem atentar acerca da observância dos preceitos legais e estatutários regentes da matéria. Traz extenso arrazoado acerca da existência de indícios da prática de gestão irresponsável e eivada de nulidades pelo agravado na condução da CVBMG, pontuando que houve plena ciência prévia das razões da intervenção, a qual foi decretada liminarmente, independendo da instauração de procedimento anterior. Acrescenta a incompetência territorial do Juízo para a processar e julgar a ação originária, vez que sua sede encontra-se no Rio de Janeiro (RJ), conforme atesta cadastro perante a Receita Federal. Aponta a ilegitimidade do autor, ora agravado, haja vista o exercício irregular do mandato, diante da inexistência de deliberação pela Junta de Governo Estadual para sua eleição após a renúncia definitiva do presidente anterior. Requer a concessão do efeito suspensivo da r. decisão objeto do presente recurso. Intimada a fornecer prova mínima da alegada insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade de justiça (ID 19624561), a agravante promoveu o recolhimento das custas do preparo, conforme se vê nos IDs 19635080, 19635081 e 19635083. É o relato do essencial. A princípio, destaco que as razões do agravo de instrumento extrapolam o limite do quanto analisado pelo MM. Juiz, Dr. Caio Brucoli Sembongi, uma vez que a r. decisão de ID 71385974 (autos de referência) não tratou da incompetência territorial, tampouco da ilegitimidade ativa. Logo, o exame da liminar ficará adstrito aos temas enfrentados no Juízo singular. Feito o breve registro, passo à apreciação do pedido de urgência deduzido no presente recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Dispõe o Decreto 8.885/2016, que aprova o Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira (CVB): Art. 33. Compete à Junta de Governo Nacional: (...) VIII) deliberar, com base em parecer do Presidente Nacional da CVB, da Comissão de Mediação e da Comissão de Ética: (...) c) sobre a criação, a decretação de intervenção e o descredenciamento de Filiais, após o processo em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme Regulamento CVB, podendo haver decisões liminares em casos avaliados pela Diretoria Nacional como de extrema gravidade para a imagem ou patrimônio da Cruz Vermelha Brasileira; Leia-se dispositivo normativo do Regulamento da CVB: Art. 50 Sempre que for preciso normalizar perturbações, quer de ordem administrativa, quer de ordem econômica, o Órgão Central intervirá na Filial Estadual em irregularidade, podendo, igualmente, intervir nas suas Filiais Municipais, de conformidade com o que preveem os Artigos 4o a 6o do Decreto no 23.482, de 1933, e o Artigo 35 do Estatuto, em seu inciso XXI e parágrafo único. § 1o As Diretorias Nacional e Estadual poderão, amparadas pelo Artigo 5o do Decreto no 23.482, de 21 de novembro de 1933 e pelo Artigo 33, inciso VIII, “c”, estatutário, adotar decisão preliminar de decretar intervenção, em casos avaliados como de extrema gravidade para a imagem, patrimônio ou integridade da Cruz Vermelha Brasileira, ficando suspensos dos seus cargos os membros das Diretorias Estadual ou Municipal, assim como os membros das respectivas Juntas de Governo, durante o prazo de intervenção. Não se olvida que o contraditório e a ampla defesa constituem preceitos constitucionais de observância obrigatória e, além disso, integram o núcleo da garantia do devido processo legal estampado no artigo 5o, inciso LV, da Carta de 1988. Desse modo, a leitura da alínea c do inciso VIII do artigo 33 do Decreto 8.885/2016 desacompanhada da regulamentação indicada (artigo 50, § 1o) pode resultar na interpretação da necessidade de contraditório e ampla defesa para o decreto de intervenção de qualquer natureza. Todavia, vê-se, no caso, é que a intervenção operada por força da Portaria no 020/2020 ocorreu liminarmente, considerando fatos de extrema gravidade para a imagem, patrimônio e integridade da CVB, ora agravante. A propósito, é o que se lê das razões para a intervenção estampadas no mencionado ato: A Junta de Governo Nacional da Cruz Vermelha Brasileira, no uso de suas atribuições, de conformidade com o artigo 37, incisos I, II e X do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira (Decreto Federal no 8.885 de 24/10/2016), e considerando: - O pedido de saída de vários conselheiros, sobre a alegação de discordância em relação ao uso do patrimônio da instituição; - Descumprimento do estatuto por parte da Presidência; - Indícios de uso indevido dos recursos da instituição; - Represarias (sic) ao Diretor financeiro, por não concordar com o uso indevido do erário da instituição. - Aprovação unânime da diretoria e Junta de Governo em 07-08-2020. (ID 71362808 dos autos de referência) Ademais, cabe ao Poder Judiciário intervir em relações dessa natureza quando presente algum tipo de abuso ou descumprimento da lei ou dos regimentos e/ou estatutos. Ocorre que, na espécie, a intervenção operada sem a prévia oitiva do agravado não padece, de um juízo incipiente, de nulidade, haja vista que o regulamento da CVB autoriza tal prática diante da existência de fatos graves. Destaque-se, ainda, que o próprio MM. Juiz analisou e rechaçou todas as demais falhas alegadas pelo recorrido na condução do procedimento pela agravante, não se justificando impedir a intervenção para melhor esclarecimento acerca da condução da CVBMG. Registre-se que deve ser apenas a prática do contraditório diferido, ficando consignado que se não forem adotadas imediatas providências para possibilitar a resposta das pessoas atingidas pelo ato de urgência, obviamente, que a decisão tomada neste ato poderá ser revista. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador